Tribunal: TJES
Processo: 5010731-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010731-12.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO:
VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A NARRATIVA DA PARTE AUTORA É DE QUE SEU NOME FOI INDEVIDAMENTE NEGATIVADO PELA PARTE RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DÍVIDA TEVE ORIGEM EM CONTRATO FRAUDULENTO E, APESAR DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL DE URGÊNCIA NOUTRO FEITO (autos tombados sob o nº 5001861-75.2022.8.08.0030) ACERCA DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A RESTRIÇÃO FOI REALIZADA.

O JUÍZO
DE ORIGEM
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DESCRITO NA INICIAL, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA RÉ, EM QUE POSTULA A REFORMA DA DECISÃO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
FRENTE À AÇÃO JUDICIAL Nº
5001861-75.2022.8.08.0030, PORQUANTO A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS DE TAL DEMANDA SÃO DISTINTOS EM RELAÇÃO AOS DO PRESENTE FEITO. É PRECISO ENFATIZAR AINDA QUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE TEM A DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA, NÃO É POSSÍVEL PROSSEGUIR COM A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES, MORMENTE QUANDO EXISTENTE UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, AINDA QUE PROVISÓRIA, QUE ORDENA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS ORIUNDOS DO CONTRATO. PORTANTO,
A RÉ, ORA RECORRENTE, NEGATIVOU INDEVIDAMENTE A PARTE AUTORA E SOMENTE REVIU TAL SITUAÇÃO APÓS O INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL, O QUE, SOB TAL ÓTICA, AFASTA O ARGUMENTO DE PERDA DO OBJETO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. O
QUANTUM
ARBITRADO À HIPÓTESE DOS AUTOS (R$ 10.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)